Tribunal: TJPA
Processo: 0808015-60.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808015-60.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: LENILSON ALMEIDA DE ALBUQUERQUE

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA EM FAVOR DO BANCO AGRAVADO.
O AGRAVANTE TROUXE AOS AUTOS AS PROVAS QUE ESTAVAM AO SEU ALCANCE PARA DEMONSTRAR QUE A COBRANÇA QUE ENSEJOU A AÇÃO NA ORIGEM ERA INDEVIDA. CONTRRAZÕES APRESENTADAS PELO BANCO AGRAVADO COM NEGATIVA GERAL E DESTITUÍDA DE ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. ART.6º, VIII, DO CDC. ACOLHIMENTO DAS RAZÕES DO AGRAVANTE. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de dezembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°.0808015-60.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LENILSON ALMEIDA DE ALBUQUERQUE

ADVOGADO: FERNANDO HENRIQUE AZEVEDO DE ARAUJO OAB-GO

Nº.57.167

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN SA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Lenilson Almeida Albuquerque
, proposta por
Banco Volkswagen

S.A
. ora agravada, contra decisão proferida pelo Meritíssimo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Belém – PA que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão (processo nº.0839217-25.2020.8.14.0301), deferiu a expedição de mandado de busca e apreensão do bem objeto da lide, determinando após o cumprimento a citação do réu, nos termos do art. 3º, §§ 1º, 2º e 3º do Decreto-Lei n.º 911/69.

Em razões, o agravante sustentou, em síntese, a presença dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, em caráter antecipado, para suspender os efeitos da decisão impugnada.

Pleiteou, também, a concessão da gratuidade judiciária, nos termos do art. 98 c/c art. 99, §§ 3º e 4º do CPC/15.

Aduziu que decisão liminar proferida na origem é precipitada e lhe causa imensos prejuízos, vez que inexiste inadimplemento no contrato de financiamento, tendo sido o mesmo suspenso em decorrência de uma política comercial adotada pelo banco agravado.

Alegou que é músico e aufere renda mediante shows realizados em casas noturnas, sempre cumprindo com suas obrigações, tendo adquirido o veículo junto a financeira para locomoção diária ainda no ano de 2015, já tendo efetuado o pagamento de 53 (cinquenta e três) parcelas, o que corresponde a mais de 90 % do contrato.

Pontuou que, por conta da pandemia do coronavírus e a crise de saúde que assola nosso país, o Decreto nº 95.955 - PMB, de 18 de março de 2020, da prefeitura (que fechou todas as casa noturnas e comércio não essencial) afetou diretamente sua realidade econômica, pois todas as casas noturnas foram fechadas e os eventos proibidos, resultando no atraso de diversos compromissos financeiros.

Declarou que resolveu se valer de política adotada pelo banco credor para requerer a suspensão do contrato pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Afirmou que as tratativas foram realizadas por chamadas telefônicas e que foi aceito pelo agravado a suspensão do contrato em 26/03/2020, ocasião em que lhe foi informado que não seria necessário efetuar o pagamento das parcelas com vencimento em 03/2020; 04/2020 e 05/2020 e que poderia, ainda, solicitar outra prorrogação caso houvesse necessidade, tendo em vista o financiamento estaria quase liquidado.

Argumentou, ainda, que o financiamento está quase todo quitado, devendo ser aplicada a Teoria do Adimplemento Substancial, de modo a desconstituir a busca e apreensão por se mostrar medida drástica e desnecessária.

No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência e a desconsideração da mora, para fins de cassar a decisão do juízo a quo.

Juntou documentos para provar o alegado.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Decisão negando a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 3595289).

Contrarrazões juntadas pela parte recorrida, pugnando pelo improvimento do agravo (ID 3578547).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do agravo e passo a examinar o mérito.

A controvérsia é de simples solução e não demanda maiores explanações.

O recurso comporta provimento à luz do arrazoado.

O agravante levantou como argumento que o contrato em questão estava suspenso durante os meses de março, abril e maio, expondo nos autos registros de protocolos de atendimento feitos via telefone, com menção aos nomes dos funcionários, onde, segundo alegou, foi deferido o seu requerimento para suspender o contrato de alienação fiduciária entabulado com o banco agravado.

Por outro lado, o banco recorrido se manifestou em contrarrazões com uma negativa geral sobre a versão apresentada nas razões do agravo, alegando, em suma, que o recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito.

É público e notório que, em se tratando de negócios jurídicos bancários, a realização de contratos e distratos se dão comumente mediante telefone, com o registro de protocolos de atendimento. Assim, resta claro, a meu ver, que o agravante trouxe aos autos as provas que estavam ao seu alcance, em especial as últimas faturas relativas as cobranças que alega indevidas e os protocolos de atendimento realizados junto ao banco agravado.

Logo, diante do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº. 8.078/90), especialmente quanto à regra de inversão do ônus da prova (artigo 6º do CDC), está sim comprovado o fato constitutivo do direito do recorrente.

Ademais, destaco que, diante da negativa genérica do banco agravado que, diga-se, detém total capacidade de demonstrar a ausência de registros protocolos gerados em nome do agravante, bem como das chamadas telefônicas que lhe foram destinadas, entendo que está configurada hipótese de revelia no particular, já que não foi satisfatoriamente comprovado de sua parte os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (artigo 333, II do CPC, atual 373, II do CPC/2015).

Nesse caso, entendo que deve ser implementada a inversão do ônus da prova, conforme previsão contida no art. 6º, VIII, do CDC, eis que presentes a verossimilhança das alegações do consumidor e sua condição de hipossuficiência, de sorte que há razoabilidade em se tomar os fundamentos do presente agravo como suficientes para determinar a cassação da decisão liminar proferida na origem.

Importante ressaltar, ainda, que, ante a sua natureza provisória, a tutela que se confirma nesta alçada, submete-se à cláusula
rebus sic stantibus
, podendo ser reapreciada e deferida em outros termos a qualquer momento, caso alterada as circunstâncias do cenário fático-processual.

Nesse sentido, trago à colação precedente emblemático oriundo do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, espelhando a mesma solução adotada ao caso:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela provisória - Ação de obrigação de fazer -
Decisão deferiu tutela provisória determinando a suspensão da cobrança das prestações por 60 dias - Probabilidade do direito alegado demonstrada - Presentes requisitos do art. 300 do CPC
- Recurso negado. (TJSP; Agravo de Instrumento 2101727-70.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/07/2020; Data de Registro: 07/07/2020).

Ante exposto, reiterando as considerações da decisão proferida em sede liminar,
conheço e dou provimento ao agravo de instrumento
para cassar a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, 1 de janeiro 2021.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/02/2021